Tribunal: TJDFT
Processo: 0726142-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726142-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEDICOS PERITOS DA PREVIDENCIA SOCIAL RECORRIDO: TORREAO BRAZ ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO EM NOME DE SEUS FILIADOS. CONDENAÇÃO DO ENTE COLETIVO EM REPASSAR OS VALORES RETIDOS NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA OU PROCEDIMENTO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS FILIADOS PARA NÃO PRESTIGIR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COBRANÇA DOS ASSOCIADOS PREVISTA NO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO E DELIBERADO EM ASSEMBLEIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NAS AÇÕES COLETIVAS EM CURSO E SEM PRÉVIO AJUSTE DAS PARTES. BASE DE CÁLCULO. ADOÇÃO DO MESMO PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL INFERIOR AO PREVISTO EM LEI. RAZOABILIDADE ATENDIDA. ONEROSIDADE EXCESSIVA INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Não há que se falar em inovação recursal se os fundamentos trazidos pela recorrente foram devidamente apresentados perante o juízo de origem. 2. Considerando que a demanda tem por objeto direito advindo de contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado com a Associação de Categoria Profissional, inclusive com sua obrigação de realizar a cobrança e repasse de valores devidos por seus filiados, evidencia-se sua legitimidade para figurar no polo passivo. Rejeitada a alegação de carência de ação. 3.Cabível o arbitramento dos honorários com base no contrato firmado entre a associação e a banca de advocatícia, no qual se estabeleceu o valor correspondente a 6% (seis por cento) sobre o êxito obtido em ações coletivas, notadamente por terem os associados manifestado expressamente sua anuência quanto à propositura dessas demandas, consoante se extrai das atas das assembleias gerais extraordinárias coligidas. 4.Por força do contrato, a ASSOCIAÇÃO ficou obrigada a repassar os valores recebidos a título de retenção dos honorários no cumprimento da sentença coletiva ou individual, quando admitido. De igual modo, caso haja pagamento espontâneo ou sucesso na cobrança extrajudicial. Interpretação do contrato e a sentença conforme a intenção das partes (art. 112, CC). 5. Não há óbice à cobrança de honorários de êxito dos associados, com base em contrato firmado entre o escritório de advocacia e a associação, ainda que o pacto anteceda a publicação do artigo 22, §7o, da Lei n. 8.906/94, porquanto esse dispositivo veio apenas reforçar situação jurídica já autorizada em legislação anterior. Ademais, há um princípio de direito que veda do enriquecimento ilícito, o que já seria suficiente para conferir base ao exercício dessa pretensão. 6.In casu, a distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada ao número de pedidos em que o autor obteve êxito, circunstância que revela a necessidade de alterar a proporção estabelecida na sentença, de modo a refletir o correto dimensionamento do ganho e perdas das partes contendedoras. O requerente teve sucesso em dois dos três pleitos formulados na inicial. 7.Evidenciada a sucumbência recíproca e não equivalente, a distribuição dos encargos sucumbenciais deve ser estabelecida na proporção de 33% para o requerente e 67% para a requerida. 8.APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 22, §7o, da Lei 8.906/94, sob o argumento de que o acordo formal estabelecido entre a entidade de classe e o escritório de advocacia, o qual foi responsável por conduzir a fase de conhecimento das ações coletivas, foi firmado antes da vigência do mencionado dispositivo legal, e, em assim sendo, não deveria produzir efeitos na esfera individual de direito dos associados, ainda que a assinatura tenha sido aprovada em assembleia geral. Defende a incompatibilidade do aresto recorrido e a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 1.175; c) artigo 22, §§3o e 4o, da Lei 8.906/94, porquanto, apesar de ter sido reputado válido o pacto firmado entre as partes que dispunha sobre a cobrança e o repasse dos honorários de êxito pela entidade, ignorou os limites aos poderes e à legitimação das associações, impostos pela Constituição e pelas leis. Defende a impossibilidade de cobrança de honorários de êxito decorrentes de cumprimentos individuais de sentenças coletivas sem a apresentação de contratos firmados entre os próprios filiados e o escritório requerente. Afirma que constitui requisito essencial e inafastável para a cobrança dos honorários de êxito a manifestação formal e personalíssima do associado pela contratação do escritório requerente. Acrescenta que o recorrido foi desconstituído antes mesmo do trânsito em julgado das decisões proferidas nas ações coletivas e não atuou em cumprimento de sentença algum. Aduz que a autorização assemblear não pode ser equiparada à manifestação de anuência particular e personalíssima dos filiados, que é imprescindível para a validade da cobrança perseguida na espécie. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior; d) artigos 361,422, 436, 475, 667, 884 e 885, todos do Código Civil, 884 e 885, ambos do Código Civil, artigos 17 e 506, ambos do CPC, artigo 24, §5o, da Lei 8.906/1994, e artigo 6o, caput, e §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, suscitando a ilegitimidade passiva para o pedido declaratório de eficácia pós-contratual de cláusula de honorários advocatícios de êxito. Pondera a impossibilidade de o conteúdo declaratório da sentença afetar terceiros. Argumenta, ainda, a inviabilidade de ser reconhecer direito aos honorários de êxito, pois para fazer jus à integralidade do percentual contratado, dependeria de atuação em todas as etapas do processo, o que não ocorreu. Por fim, ressalta ser proibida a retroação de cláusulas negociais sem que haja expressa previsão a respeito. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos seguintes artigos: a) artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, ao entender que as associações, além de poder atuar em defesa do direito de seus filiados em juízo, poderiam assumir obrigações e dispor sobre o patrimônio individual de cada um deles, mesmo que não forneçam autorização expressa e individualizada para tanto; b) artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV e 93, inciso IX, todos da CF, pois o acordão deixou de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, apesar da oposição dos embargos de declaração. Requer que nas futuras publicações conste o nome do advogado PAULO VITOR LIPORACI GIANI BARBOSA, OAB/DF 50.301. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, bem como que todas as publicações ocorram em nome dos advogados ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930 e ANA TORREÃO BRAZ LUCAS DE MORAIS, OAB/DF 24.128. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Preliminarmente, verifico que a hipótese do presente recurso não se amolda ao paradigma do Tema 1.175, por ausência de similitude fática. Nota-se que o precedente vinculante trata da necessidade de autorização expressa dos filiados sindicalizados, para se obter retenção dos honorários advocatícios nos respectivos cumprimentos individuais de sentença. No caso em tela, diversamente, a questão de fundo assenta-se em cláusula de contrato celebrado com associação e escritório de advogados. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 22, §§, 3o, 4o e 7o, da Lei 8.906/94, 361,422, 436, 475, 667, 884 e 885, todos do Código Civil, 884 e 885, ambos do Código Civil, artigos 17 e 506, ambos do CPC, artigo 24, §5o, da Lei 8.906/1994. Isso porque a turma julgadora assentou: Feitos esses esclarecimentos, a luz do caso concreto, verifica-se que não se trata de retenção de valores pela ASSOCIAÇÃO nos autos de eventual cumprimento individual de sentença ajuizado por seus associados. Com relação à alegação de impossibilidade de se arbitrar honorários advocatícios de êxito, impende destacar que o contrato celebrado entre as partes estabeleceu uma condição suspensiva, consubstanciada exatamente no eventual sucesso nas ações ajuizadas pelo autor, não apenas na fase de conhecimento, como também na fase de cumprimento de sentença. Nesse particular, confira-se as cláusulas II, ‘b’; IV, parágrafos terceiro, quarto e sexto; e VIII, do último contrato celebrado entre as partes (ID. 39650546 - páginas 02/03 e 08): “CLÁUSULA II – DO OBJETO DO CONTRATO – Constitui objeto do presente contrato: (...) b) a defesa, pelo CONTRATADO, dos direitos e dos interesses dos filiados à CONTRATANTE, mediante a propositura e o acompanhamento de medidas judiciais de natureza coletiva, assim como a representação judicial e extrajudicial da CONTRATANTE perante juízos e tribunais brasileiros e quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, na defesa das prerrogativas institucionais, administrativas, legais ou constitucionais. O CONTRATADO fica responsável pela elaboração das peças processuais e dos recursos que se fizerem necessários, até o trânsito em julgado das decisões proferidas nas ações, em fase de conhecimento e em fase de execução. (...) CLÁUSULA IV – DA REMUNERAÇÃO. Como remuneração pelo serviço de consultoria jurídica à Diretoria da CONTRATANTE e também pelo acompanhamento ordinário das ações coletivas, nas fases de conhecimento e de execução, a CONTRATANTE obriga-se a pagar ao CONTRATADO, até o dia 10 de cada mês vencido, o valor mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). (...) Parágrafo terceiro – Na hipótese de êxito final nas medidas judiciais com repercussão econômica, os filiados beneficiados pagarão ao CONTRATADO, quando do efetivo recebimento, valor correspondente a 6% (seis por cento) do montante bruto recebido em razão da medida judicial, autorizada a retenção de que tratam os artigos 22 e seguintes da Lei n. 8.906/1994. Parágrafo quarto – Quando o êxito final nas medidas judiciais implicar manutenção de pagamento de determinada quantia ou impedir a retirada de alguma parcela, os filiados pagarão ao CONTRATADO, quando do trânsito em julgado do feito valor correspondente a 6% (seis por cento) do montante não subtraído da remuneração em razão da medida judicial pelo período de 12 (doze) meses. (...) Parágrafo sexto – A cobrança dos honorários devidos pelos filiados beneficiários e o repasse ao CONTRATADO, quando não houver retenção judicial nos autos, são de responsabilidade da CONTRATANTE. (...) CLÁUSULA VIII – DÁ VIGÊNCIA – Este contrato terá vigência por tempo indeterminado. Parágrafo Único – O presente contrato poderá ser revisto ou rescindido a qualquer momento pelas partes. No caso de rescisão, deverá ser comunicada com antecedência mínima de um mês, respeitados, todavia, os honorários de êxito previstos na Cláusula IV, nos termos da Lei n. 8.906/94”. Da interpretação das cláusulas contratuais constata-se que o escritório se obrigou a defender o interesse dos filiados em ações coletivas propostas pela associação, assim como propor o cumprimento individual até o trânsito em julgado, se fosse o caso. Fixou ainda a responsabilidade da ASSOCIAÇÃO para aquelas situações em que for possível a retenção dos honorários já em sede de cumprimento individual da sentença coletiva. Ou caso haja o pagamento espontâneo ou na hipótese de cobrança extrajudicial com efetivo pagamento pelo respectivo filiado. Essa é a melhor interpretação segundo a intenção das partes (art. 112, CC). Caso o associado opte por realizar a execução individual das ações coletivas exitosas com o próprio escritório, os honorários convencionais seriam aqueles já acordados. Mas caso o faça com novo defensor, poderá sofrer a cobrança no percentual e sobre a base ajustada ou outro que vier a ser fixado pelo Juiz, mas o que não poderá haver é o enriquecimento em cima do trabalho alheio. O pacto estabeleceu, além do recebimento de valores mensais pelo acompanhamento de ações, também o direito à quantia correspondente a 6% (seis por cento) sobre o montante bruto recebido por cada associado no caso de êxito nas demandas patrocinadas pelo recorrido. A interpretação mais adequada do contrato, especialmente do parágrafo terceiro da cláusula IV, é no sentido de que a expressão “êxito final nas medidas judiciais com repercussão econômica”, significa o sucesso nas ações coletivas ajuizadas e que se traduzissem em benefícios financeiros aos associados. Esses valores devidos ao escritório, advindos do êxito nas demandas coletivas, está condicionado ao implemento de condição suspensiva, ou seja, ao efetivo recebimento ou pagamento à associação (cláusula IV, parágrafo sexto) e pela percepção efetiva dos benefícios financeiros em prol de cada associado, independente da rescisão do contrato (cláusula VIII) e da banca de advogados patrocinar a execução individual. Pela redação do contrato, não há espaço para a tese de que o percentual de 6% (seis por cento), a ser recebido de cada associado via associação e a título de honorários de êxito, representaria um patamar máximo a ser obtido pelo escritório e condicionado a sua atuação em todas as fases do processo, ou seja, de conhecimento, liquidação e execução individual. As partes contratantes são capazes, não se alegou ou se discute vício de vontade que pudesse afastar a validade do negócio jurídico, particularmente quanto ao direito do escritório de receber seus honorários mesmo em caso de resolução prematura do contrato – substabelecimento com reserva de poderes. No caso, há ainda uma forte razão para se manter a disposição contratual, o substabelecimento foi com reserva, de modo a prevenir e assegurar o recebimento dos honorários contratuais ajustados quando da composição final da lide. As ponderações a respeito da impossibilidade de associação convencionar no nome do associado, seja em decorrência de entendimento jurisprudencial, seja pelo fato de que a vigência do contrato foi anterior à publicação do artigo 22, § 7o, da Lei n. 8.9006/94, não merece igualmente acolhimento. O estatuto da associação da época autorizava expressamente, no seu artigo 8o, que a assembleia definisse a contratação de escritório e que a associação assumisse compromissos concernentes a honorários de êxito em nome dos seus filiados (ID 39650541 – pág. 26). Transcrevo o supracitado artigo 8o do Estatuto, verbis: “Artigo 8o - A ANMP será representada judicial ou extrajudicialmente por seu Presidente, o qual poderá contratar advogados ou escritórios de advocacia para representar os interesses dos filiados, em juízo ou fora dele, podendo assumir compromisso perante os mesmos, em nome dos filiados, de pagamento de até 10% (dez por cento) do total obtido com o êxito da ação”. Ademais, houve autorização expressa dos associados quanto à propositura de ações coletivas, consoante se extrai das atas das assembleias gerais extraordinárias coligidas aos autos (ID’s. 39650547/39650548 e 39651070). Quanto à aplicabilidade do artigo 22, § 7o, do Estatuto da OAB, a julgadora de primeiro grau, acertadamente, consignou que essa norma veio apenas confirmar entendimento já consolidado sob a égide de lei anterior, assim como destacou que “tal convencionamento já era possível à luz da lei anterior; o que houve foi um reforço do legislador quanto à sua patente licitude.”. Essa norma apenas prevê que os “honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades.”. Desse modo, não há qualquer óbice à cobrança de honorários de êxito dos associados, em face de contrato firmado exclusivamente entre escritório de advocacia e associação. Mas se pagamento não ocorrer de modo espontâneo, as deverão ser remetidas à ação própria. De igual forma, não merece acolhimento a alegação da recorrente de que o direito ao arbitramento de honorários advocatícios não poderia ser reconhecido, em face de sua “hipossuficiência técnica” (sic), mais precisamente quanto à elaboração de seu estatuto social, atas de assembleia e no contrato de honorários advocatícios celebrado, porque todos esses documentos foram confeccionados de forma unilateral pelo próprio escritório contratado. Em verdade, essas circunstâncias, ainda que fossem comprovadas nos autos, não teriam o condão de impedir o direito do autor de receber a contraprestação pelos serviços advocatícios prestados ao longo de mais de quinze anos (30 de março de 2004 a 10 de dezembro de 2019), sobretudo diante da condição suspensiva sobre a qual foi reconhecido tal direito, ou seja, o êxito nas ações indicadas na sentença. No que tange à suposta justa causa para a resolução contratual, diante da má qualidade dos serviços e do patrocínio infiel do escritório de advocacia, não merece prosperar a tese recursal. Isso porque houve denúncia do último contrato feita pela ANMP, em que esta notificou a “resilição unilateral”, e simplesmente por entender “oportuna a aplicação do prazo fixado no contrato coletivo firmado entre as partes, qual seja, a observância do interstício mínio de 1 (um) mês entre a comunicação do interesse pela extinção do negócio jurídico (denúncia) e sua efetivação” (ID. 39651087). Consigne-se que, a despeito de alegar “justa causa” para a resolução contratual, em verdade a ANMP não indicou ou narrou qualquer fato lesivo sofrido e em razão de suposto descumprimento contratual, razão pela qual inaplicável a norma insculpida no art. 475 do Código Civil, a qual prevê a faculdade de “pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. Ainda que assim não fosse, vale reiterar que a relação contratual entre as partes foi firmada em março de 2004 e se estendeu até dezembro de 2019. E há iminente possibilidade de êxito em diversas ações coletivas que beneficiaram os filiados, o que demonstra o adimplemento do pacto celebrado entre as partes contendoras. Eventuais divergências ocorridas no último ano acerca da vigência contratual não se mostrariam suficientes para caracterizar falha e apta a respaldar o desfazimento do negócio jurídico por justa causa. Conforme bem assinalou a magistrada, constata-se “que houve apenas defeito na comunicação estabelecida entre as partes e comprometimento da relação de confiança que rege todos os contratos com profissionais liberais, sendo justificável a resilição do contrato pela requerida.”. Quanto ao alegado patrocínio infiel, basta a remissão à ata da audiência de conciliação nos autos da ação criminal, na qual o advogado subscritor deste recurso apresentou retratação e nos seguintes termos (ID. 43450571- pág. 02): “O querelado apresenta retratação e declara que não teve a intenção de ofender a honra dos querelantes e que jamais teve a intenção de dizer que teria ocorrido a prática de crime de patrocínio infiel, porque essa nunca foi uma prática do escritório querelante, para o qual teve a honra de trabalhar por mais de 6 (seis) anos e sabe da lanheza dos seus membros.”. Novamente, deixou-se de demonstrar a justa causa para a alegada resolução contratual. Vale reiterar, a própria suplicante limitou-se a exercer a faculdade de denunciar o contrato para fins de resilição sem invocar qualquer motivo específico. Igualmente, não há como acolher a cognominada “argumentação subidiária” (sic), tendo em vista a falta de violação ao ato jurídico perfeito. Ao revés, a sentença prestigiou a manifestação de vontade das partes contratantes, ao aplicar o mesmo percentual previsto nos contratos celebrados em 2004, 2009 e 2014 (ID’s. 39650540 e 39650544/39650545). Com relação à inexistência de ata de assembleia para “chancelar a retenção” dos honorários nos autos do processo tombado sob o n. 0051434-86.2016.4.01.3400, esse fato não impede a cobrança da verba honorária, notadamente porque essa ação faz parte do conjunto de demandas ajuizadas pelo escritório com a aquiescência da ANMP, não havendo impedimento para que os honorários advocatícios também incidiam sobre o sucesso nesse processo. Entender de modo diverso seria prestigiar o enriquecimento ilícito da Associação e seus filiados com o trabalho do profissional que prestou o serviço. E novamente no que diz respeito ao direito aos honorários, o mero fato do autor da ação ter sido privado de atuar das últimas fases processuais (substabelecimento), não afasta o seu direito, porque expressamente pactuado pelos contendedores seu pagamento mesmo em caso de revogação do mandato. E como já frisado, o substabelecimento foi com reserva. No mais, o percentual fixado livremente pelas partes no contrato encontra-se abaixo daquele previsto na lei e na tabela da OAB. Logo, não se evidencia qualquer abusividade ou nulidade capaz de justificar sua revisão. Reza o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB: ... Considerando que os honorários advocatícios foram ajustados em 6% (seis por cento), portanto abaixo do mínimo legal (10%), e observada a diretriz de seu parcelamento para cada fase processual: “um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final” ( artigo 22, § 3o, da Lei n. 8.906/94), afasta-se qualquer erro ou falta de proporcionalidade no seus arbitramento (ID 49672138) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao recurso no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 6o, caput, e §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “segundo entendimento desta Corte, é inviável o conhecimento do recurso especial por violação do art. 6o da LINDB, porque os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988). Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.357.440/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Com relação ao recurso extraordinário, no tocante ao elencado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Do mesmo modo, no que diz respeito ao aludido ultraje ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a Corte Suprema, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Igualmente, não deve subir o apelo extremo no que diz respeito à referida infringência ao artigo 5o, inciso XXI, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido o ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). Ademais, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Determino que nas futuras publicações da recorrente conste o nome do advogado PAULO VITOR LIPORACI GIANI BARBOSA, OAB/DF 50.301, e nas da parte recorrida, por sua vez, os nomes dos advogados ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930 e ANA TORREÃO BRAZ LUCAS DE MORAIS, OAB/DF 24.128. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023